Tribunal: TJDFT
Processo: 0747488-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0747488-40.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EDIMAR NUNES DA SILVA - ME IMPETRADO: DESEMBARGADORA SANDRA REVES VASQUES TONUSSI RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por EDIMAR NUNES DA SILVA - ME contra ato da DESEMBARGADORA SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, que não conheceu do agravo de instrumento n° 0745923-41.2020.8.07.0000, por reputá-lo manifestamente inadmissível. Narra o impetrante, em suma, que interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que concedeu tutela de urgência para o Autor, determinando que o Réu entregasse a propriedade do imóvel, de forma voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias. Naquele recurso, sustentou o ora impetrante que, devido ao fato do recolhimento das custas processuais ter sido a menor, o magistrado não deveria ter concedido a tutela de urgência. A autoridade impetrada não conheceu do agravo de instrumento interposto em face dessa decisão, por considera-lo incabível, com fundamento no art. 1.015 do CPC, aliado à ausência de urgência que pudesse mitigar o cabimento do agravo. Afirma que possui direito líquido e certo à concessão da impetração, diante da manifesta ilegalidade da decisão que não conheceu do agravo interposto, em atenção ao entendimento do STJ sobre a questão. Requer, liminarmente, seja determinado o conhecimento do agravo de instrumento interposto, com a concessão do efeito suspensivo postulado. No mérito, pugna pela confirmação da medida com a concessão da segurança para declarar ilegal o ato judicial da autoridade coatora, com a consequente confirmação da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Considerações preliminares quanto ao cabimento da ação O Mandado de Segurança constitui remédio constitucional, com natureza de ação cível, cujo escopo é tutelar direito líquido e certo ameaçado ou já vulnerado, por ilegalidade ou abuso de autoridade. Quanto a seu cabimento, em princípio, não é possível a impetração de mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado (art. 5o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 e Súmula no 268 do STJ([1]) e como sucedâneo de recurso (inciso II do citado dispositivo legal e Súmula no 267 do STJ([2]) ou de ação rescisória. Conforme entendimento jurisprudencial, admite-se o Mandado de Segurança nas hipóteses em que não haja a previsão de recurso específico ou quando a decisão judicial impugnada contenha determinação ilegal, manifestamente abusiva ou teratológica. No caso ora examinado o Mandado de Segurança não é admissível, porquanto pretende o Impetrante impugnar decisão judicial passível de recurso. Com efeito, decisão monocrática do relator desafia o recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC e 265 do RITJDFT. Não cabe, portanto, o Mandado de Segurança que, como visto, não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso. Por outro lado, o agravo de instrumento foi interposto contra a parte da decisão que considerou que “a inicial viera instruída com os documentos pertinentes”. Segundo o impetrante, a distribuição deveria ser cancelada em razão do recolhimento a menor das custas processuais. Nesse contexto, em que pese o impetrante sustentar o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que o provimento recorrido analisou a tutela de urgência, fato é que o recurso não impugnou os fundamentos da decisão relativamente aos requisitos para o deferimento da liminar, mas tão somente a questão relativa às custas processuais, que, com efeito, é matéria que não encontra previsão no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco apresenta urgência, apta a mitigar o rol do referido dispositivo, portanto, não se verifica situação excepcional de teratologia ou manifesta ilegalidade. Diante do exposto, indefiro a inicial, denego a segurança e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, promova a Secretaria o arquivamento dos autos, dando-se baixa. Intimem-se. [1] - Nesse sentido também é a Súmula no 268 do STF, que preleciona que: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. [2] - Súmula no 267 do STF – “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. [3] - ALMEIDA, Gregório Assagra de. “Manual de Ações Constitucionais” – Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 518. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator